Tribunal: TJPA
Processo: 0009611-33.2017.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009611-33.2017.8.14.0028

RECORRENTE: ISMARA FERREIRA CAMPOS, WILLIAN DE SOUSA LIMA, SINVAL LUSTOSA SILVA, KATIA DE SOUSA PASSOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia dos réus pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, previstos no art. 121, § 2º, III, c/c art. 29 e art. 211 do Código Penal. Os recorrentes alegaram, preliminarmente, nulidade da sentença por excesso de linguagem. No mérito, requereram a impronúncia, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de pronúncia deve ser anulada por excesso de linguagem; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia dos réus, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de linguagem na sentença de pronúncia configura nulidade apenas quando compromete a imparcialidade do Conselho de Sentença, o que não se verifica no caso, pois o magistrado limitou-se a indicar, de forma objetiva, os indícios de autoria e a prova da materialidade, em conformidade com o art. 413 do CPP e o art. 93, IX, da CF/1988.

A decisão de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza quanto à autoria delitiva, sendo suficiente a existência de prova da materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria ou participação.

No caso concreto, os requisitos do art. 413 do CPP estão atendidos, estando demonstrada a materialidade do delito por documentos como Boletim de Ocorrência e Laudo de Necropsia, e os indícios de autoria pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos.

Aplica-se à hipótese o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples descrição dos indícios de autoria e da materialidade delitiva na decisão de pronúncia, com base nas provas constantes dos autos, não configura excesso de linguagem.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

Prevalece, na fase de pronúncia, o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, § 2º, III, 29 e 211.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0000605-30.2013.8.14.0064, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 10.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
Kátia de Sousa Passos, Ismara Ferreira Campos, Willian de Sousa Lima e Sinval Lustosa Silva,
contra
decisum
(ID – 24977705 - Pág. 6 e 24977706) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que os pronunciou para que fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, inciso III, c/c artigo 29 c/c artigo 211, todos do Código Penal (homicídio qualificado, combinado com ocultação de cadáver, mediante concurso de agentes).

Narra a denúncia (ID – 24977687 - Pág. 2), em síntese, que no dia 30.12.2016, por volta das 13h, dentro da residência da vítima, agindo com manifesto intento homicida, concorreram para a morte de Orlando Martins da Silva.

Irresignado, os réus interpuseram o presente recurso (ID – 24977707, 24977708, 24977709, 24977710) por intermédio de Advogados, pugnando preliminarmente pela nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem e no mérito, requereu a impronúncia.

Em contrarrazões (ID - 24977800), o Ministério Público pleiteia pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça (ID – 26092184), pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Preliminarmente, a defesa dos réus alegou nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, argumentando que o Magistrado teria feito análise aprofundada dos fatos.

No entanto, inexiste qualquer excesso que possa influir no ânimo do Conselho de Sentença. Percebe-se que o magistrado exarou o
decisum
em obediência ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e artigo 413 do Código de Processo Penal, apenas indicando os necessários indícios de autoria e prova da materialidade delitiva que demonstram possível prática dos crimes previsto no artigo 121, §2°, inciso III, c/c artigo 29 c/c artigo 211 do Código Penal.

Desta feita, o magistrado tão somente demonstrou a existência de indícios de autoria do crime, descrevendo os elementos de prova que conduziram seu convencimento quanto à necessidade de pronúncia dos réus.

Pelos acima expostos, rejeito a presente preliminar.

No mérito, os recorrentes pugnaram pela impronúncia, conforme artigo 414 do Código de Processo Penal.

É cediço que a pronúncia dos réus necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID - 24977674 - Pág. 05) e Laudo de Necropsia Médico Legal nº 2017.03.000106- TAN, Declaração de Óbito nº 246794151 (ID - 24977700 - Pág. 07 e 08).

Quanto aos indícios de autoria restaram esclarecidos por meio dos depoimentos de Marcelo Sousa Oliveira e Josivan Barbosa Lima que apontaram o envolvimento dos recorrentes, conforme depoimentos transcritos na sentença de Pronúncia (ID – 24977706).

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará os acusados, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. ART.121, § 2º, IV, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000605-30.2013.8.14.0064 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/02/2025)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém – PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 27/05/2025